Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. “PERDA DE UMA CHANCE”. DEMORA DO CONDOMÍNIO A FAZER A ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA. CORRESPONDÊNCIA COM O ENDEREÇO ERRADO. APARENTE CULPA DO REMETENTE. PROBABILIDADE DE SUCESSO NA DEMANDA TRABALHISTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO VINDICADO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

I. No julgamento do REsp 1.254.141, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu alguns requisitos para a aplicação da “teoria da perda de uma chance”: a) a existência de chance, concreta, real, com alto grau de probabilidade; b) o nexo causal entre a ação ou omissão do defensor e a perda da oportunidade de exercer a chance (sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o objeto final); c) a necessidade de atentar para o fato de que o dano não é o benefício perdido.
II. Não basta agir com negligência, é preciso que a conduta ou omissão resulte no dano (indenizável), bem como exista nexo causal entre sua ação e o prejuízo, sendo que as alegações respaldadas na “teoria da perda de uma chance” devem ser sustentadas por evidências sólidas que demonstrem a real possibilidade de sucesso.
III. No caso concreto, apesar do incontroverso o atraso do condomínio na entrega da carta de citação trabalhista à apelante, tal situação, por si só, não possui vínculo imediato com o prejuízo alegado, seja porque a correspondência continha número da sala errada (culpa inicialmente a ser imputável ao remetente e não ao condomínio, a quem não mais seria exigível diligência extraordinária para encontrar o destinatário correto), seja porque não foram produzidas provas mínimas para sustentar a probabilidade de sucesso na demanda trabalhista em que se tornou revel (não esclarecidas as circunstâncias processuais do processo trabalhista).
IV. Ausente a chance, concreta, real, com alto grau de probabilidade, diante da falta de prova robusta à situação processual ora apresentada, não há de se falar em perda de uma chance.
V. Litigância de má-fé não configurada por ausência de fundamentação adequada do dolo, o qual se configura como elemento essencial e que não pode ser presumido, somado o fato da improcedência dos pedidos iniciais.
VI. Apelação desprovida.